Tribunal: CARF
Processo: 10882.722259/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DE USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as hipóteses previstas em lei, nas quais não se incluem os dispêndios com bens de uso e consumo utilizados nas diferentes dependências da pessoa jurídica, sem qualquer comprovação de uso específico no ambiente produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
As despesas aduaneiras na importação de bens aplicáveis na produção ou na prestação de serviços se enquadram, em regra, na hipótese legal de crédito referente a bens e serviços utilizados como insumos, gerando, por conseguinte, direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, mas somente quando restar demonstrada a natureza dessas despesas que viabilize a aferição de seu enquadramento como insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO LEGAL.
A lei veda a apropriação de créditos das contribuições não cumulativas nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, independentemente de se tratar de bens aplicados na fabricação de produtos tributados ou não tributados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Somente os serviços comprovadamente aplicados na produção na condição de insumos geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram o lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de mesmo teor.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o auto de infração lavrado por autoridade competente e com observância das regras aplicáveis ao procedimento e ao processo administrativo fiscal, afasta-se a alegação de nulidade desprovida de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as conclusões da autoridade fiscal, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722259/2014-94
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.999 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrentes
JÚNIOR ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (INCORPORADA
POR KERRY DO BRASIL LTDA.)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DE USO E CONSUMO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente geram direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas as hipóteses previstas em lei, nas quais não se incluem os
dispêndios com bens de uso e consumo utilizados nas diferentes dependências
da pessoa jurídica, sem qualquer comprovação de uso específico no ambiente
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
As despesas aduaneiras na importação de bens aplicáveis na produção ou na
prestação de serviços se enquadram, em regra, na hipótese legal de crédito
referente a bens e serviços utilizados como insumos, gerando, por conseguinte,
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, mas somente
quando restar demonstrada a natureza dessas despesas que viabilize a aferição
de seu enquadramento como insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
VEDAÇÃO LEGAL.
A lei veda a apropriação de créditos das contribuições não cumulativas nas
aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, independentemente de se tratar
de bens aplicados na fabricação de produtos tributados ou não tributados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Somente os serviços comprovadamente aplicados na produção na condição de
insumos geram direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722259/2014-94
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram
o lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de
mesmo teor.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o auto de infração lavrado por autoridade competente e com
observância das regras aplicáveis ao procedimento e ao processo
administrativo fiscal, afasta-se a alegação de nulidade desprovida de
fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
conclusões da autoridade fiscal, amparada em documentos e dados fornecidos
pelo próprio interessado, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício em razão de exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da
Fazenda e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário, este interposto em
decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, esta manejada para se contrapor
aos autos de infração referentes às contribuições PIS/Cofins não cumulativas, relativamente ao
período de janeiro a dezembro de 2009.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, a auditoria desencadeara-se a partir da
constatação de que o contribuinte havia apresentado o Dacon, dos meses de julho a dezembro de
2009, com valores zerados, sendo apuradas diferenças quanto a bens utilizados como insumos e
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

bens para revenda em todo o ano de 2009, com a glosa de créditos das contribuições não
cumulativas do primeiro semestre de 2009 relativos (i) aos CFOPs 1556 e 2556 (Compra de
material para uso ou consumo, de dentro do Estado e de fora do Estado, respectivamente), (ii) a
produtos sujeitos à alíquota zero (queijos e leite em pó), (iii) a produtos importados, (iv) a
créditos majorados, por meio de conduta dolosa, sem qualquer embasamento documental e (v) a
serviços não comprovados, mesmo após ter sido o contribuinte devidamente intimado.
Em relação ao segundo semestre de 2009, cujos Dacons encontravam-se zerados,
o contribuinte fora intimado e reintimado a apresentar a retificação dos demonstrativos, não se
obtendo resposta, razão pela qual a fiscalização buscou as informações necessárias junto aos
arquivos digitais do Sintegra, identificando-se a receita bruta mensal auferida no período e
glosando-se créditos não comprovados por falta de apresentação da documentação solicitada.
Destacou a fiscalização que o contribuinte não apresentou as notas fiscais de
entrada alegando que elas se encontravam em posse da Sefaz-SP, sendo que, uma vez solicitado
a esse órgão os referidos documentos, obteve-se a resposta de inexistência de fiscalização para o
contribuinte nos exercícios 2009 e 2010, tratando-se de documentos desconhecidos pela
fiscalização estadual.
Já em relação às notas fiscais de saída, o contribuinte as apresentou,
acompanhadas da escrita fiscal, vindo a fiscalização a apurar diferenças de créditos em relação a
bens para revenda, bens utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos.
Das contribuições apuradas no período de julho a dezembro de 2009, a
fiscalização descontou os débitos confessados pelo contribuinte em DCTF, sendo lançada a
multa qualificada de 150% por conduta dolosa (majoração de créditos sem qualquer
justificativa).
Na Impugnação, o contribuinte requereu a decretação da nulidade dos autos de
infração, por falta de análise, segundo ele, dos documentos até então apresentados, ou o
reconhecimento da improcedência das parcelas dos autos de infração relativas ao segundo
semestre de 2009, com a realização de nova auditoria, sendo aduzido o seguinte:
a) quanto aos valores lançados referentes ao primeiro semestre de 2009, houve
adesão ao Refis, restringindo sua contrariedade, portanto, às exigências do segundo semestre do
mesmo ano;
b) a lei autoriza o direito ao desconto de créditos decorrentes da aquisição de
todos os insumos utilizados nas atividades produtivas da empresa, bem como dos dispêndios
com transporte de matéria-prima, em conformidade com o alargamento do conceito de insumos
já adotado pelo CARF, ou, ao menos, admitindo-se aqueles essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica da pessoa jurídica, conforme jurisprudência do TRF4 e
do CARF, sob pena de violação da sistemática da não cumulatividade e do princípio da
capacidade contributiva;
c) legitimidade dos créditos apurados a partir da aquisição de produtos submetidos
à alíquota zero, conforme decisão da Justiça Federal do Amazonas;
d) direito ao desconto de créditos referentes a insumos importados.
Fl. 8808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

A DRJ converteu o julgamento da Impugnação em diligência para que a
autoridade administrativa de origem examinasse a documentação apresentada junto à
Impugnação, com a realização das diligências necessárias à confirmação ou não dos créditos
pleiteados.
A par do Relatório de Diligência Fiscal, a DRJ julgou parcialmente procedente a
Impugnação, com remessa necessária ao CARF, sendo afastada a alegação de nulidade dos
lançamentos e reconhecidos, com base na legislação tributária e no conceito restritivo de insumo,
créditos referentes a (i) valores declarados no Dacon a título de “Serviços utilizados como
Insumos”, desconsiderando-se os excedentes alegados pelo contribuinte, e (ii) os valores das
contribuições efetivamente pagos na importação de insumos e de bens para revenda.
O acórdão de primeira instância restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO A CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de apuração de créditos de Cofins, consideram-se insumos as matérias-primas,
os produtos intermediários, os materiais de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, bem como os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 15/05/2018, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 12/06/2018 e requereu a anulação dos lançamentos por ausência de notificação
para retificação dos Dacons ou o cancelamento dos autos de infração em virtude da aplicação
imediata do REsp no 1.221.170/PR (conceito de “insumo” fixado pelo STJ para fins de
creditamento de PIS e Cofins) ou, subsidiariamente, a intimação da PGFN para atestar o
reconhecimento da procedência do pedido do Recorrente ou para se manifestar acerca do
desinteresse recursal, conforme dispõe o artigo 19, § 1o, da Lei 10.522/2002.
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

Os argumentos recursais de segunda instância podem ser agrupados nos seguintes
itens:
1) “o julgador administrativo fez uso de conceito de “insumo” de forma
indevidamente restritiva, em desconsideração da jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, bem como do C. Superior Tribunal de Justiça”;
2) direito ao desconto de créditos em relação às aquisições de bens de uso ou
consumo (CFOP n. 1556 e 2556), abrangendo produtos de limpeza industrial e alimentícia, a
depender do segmento econômico, em conformidade com o entendimento fixado no REsp n.
1.221.170/PR (essencialidade dos gastos ou despesas em função da receita aferida);
3) quanto aos créditos decorrentes da aquisição de bens via importação, deve-se
entender que, a despeito da limitação disposta no art. 15, § 1o da Lei no 10.865/2004, o
creditamento de despesas aduaneiras não pode se limitar à literalidade de tal dispositivo, mas
deve ser examinado a partir do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, que autoriza a
apropriação de créditos de PIS/Cofins com despesas incorridas na aquisição de insumos – ainda
que estes sejam importados;
4) direito ao desconto de crédito decorrente de aquisições de bens não tributados
(queijo muçarela, queijo parmesão em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, leite em pó
integral instantâneo), pois tais aquisições somente serão consideradas não geradoras de crédito
quando se referirem a bens revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição;
5) direito ao desconto de créditos em relação a “serviços de envase”, créditos
esses apropriados somente quando efetivamente concretizados os serviços com a prestação fática
da obrigação do prestador;
6) quanto aos créditos decorrentes de despesas com “serviços de terceiros”,
afirma-se que nem todo o valor que tem relevância fiscal possui igual relevância e necessária
escrituração contábil, sendo que a ausência de registro contábil não esgota a discussão relativa ao
direito de creditamento do Recorrente;
7) foram comprovados os dispêndios com serviços de “reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos” prestados por Renato Pasquero da Silva – ME, CNAE 95.21-5-
00 (reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico);
8) direito a crédito em relação a serviços de “teste e análise técnica” de produtos
comercializados, prestados pela empresa Schiu Desenvolvimento de Produtos LTDA.;
9) direito a crédito em relação a “aluguel de máquinas e equipamentos comerciais
e industriais” junto ao prestador Marli Brinatti ME;
10) direito a crédito em relação a “serviços de manutenção de computadores”
prestados por ASTF Informática LTDA.-ME, em conformidade com o conceito de insumo
firmado no julgamento do REsp n. 1.221.170/PR;
Fl. 8810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

11) direito a crédito decorrente da “prestação de serviços de apoio operacional e
administrativos” pela empresas Jefferson Ferreira de Godoy – ME, cujas notas fiscais de serviços
prestados foram juntadas às fls. 3012 e 3013.
Em 10/02/2023, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem para
solicitar o não conhecimento do recurso de ofício, com a consequente manutenção da decisão
recorrida, em razão do novo limite de alçada definido pelo Ministro da Fazenda por meio da
Portaria MF no 02/2023.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido por se referir a exoneração de crédito
tributário no montante de R$ 2.528.502,79, valor esse inferior ao limite de alçada atual fixado
pelo Ministro da Fazenda, por meio da Portaria MF no 02/2023, em conformidade com a súmula
CARF no 103.1
O Recurso Voluntário, por seu turno, é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração referentes às contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2009, sendo que
o Recorrente somente contestou os lançamentos do segundo semestre de 2009, uma vez que, em
relação ao primeiro trimestre, os valores, segundo ele, foram incluídos no Refis.
De pronto, destaque-se que, para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão
os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de
bens e serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em
conta o critério da essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte
deste Colegiado.
Nesse sentido, tratando-se de norma vinculante a este colegiado, ex vi do § 2o do
art. 62 do Anexo II do RICARF,2 neste voto, não se enfrentarão, individualizadamente, os
inúmeros argumentos do Recorrente acerca dos contornos do conceito de insumo como
decorrência do princípio da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins.

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
2 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 8811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

Quanto ao pedido do Recorrente para se intimar a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para que ela reconheça a procedência do pedido ou se manifeste acerca do seu
desinteresse recursal, nos termos do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, tal pleito extrapola a
competência deste colegiado, por se tratar de questão a ser enfrentada pela PGFN no caso de
inscrição em dívida ativa de eventual crédito tributário que restar exigível após os procedimentos
administrativos aplicáveis.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Preliminar de nulidade dos autos de infração.
Preliminarmente, o Recorrente alega nulidade insanável dos autos de infração por
falta de intimação prévia para retificação dos Dacons objeto do procedimento fiscal.
Contudo, tal argumento se mostra de todo infundado, pois, conforme se extrai do
Relatório de Ação Fiscal (fls. 1.513 e seguintes), uma vez identificado pela fiscalização que os
Dacons do segundo semestre de 2009 se encontravam com os valores zerados, o Recorrente foi,
sim , intimado a apresentar a escrita e os documentos fiscais correspondentes, para fins de se
confirmar ou não o que constava dos arquivos da Receita Federal, alimentados com declarações
e demonstrativos apresentados pelo próprio sujeito passivo.
Eis os termos da primeira de uma série de intimações:
B- DOS FATOS:
2) Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, intimamos o Contribuinte a:
a. Apresentar o Livro de Registro de Entradas e o Livro de Registro de Saídas para
o ano-calendário 2009;
b. Apresentar os Arquivos digitais das notas fiscais de entradas e saídas, segundo
padrões da IN no 86/2001 (ADE 15/2001), referente ao ano-calendário 2009; e
c. Retificar os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
dos meses Jul/2009, Ago/2009, Set/2009, Out/2009, Nov/2009 e Dez/2009. (fls. 1.513
e 1.514 – g.n.)
Conforme se verifica acima, logo no início da ação fiscal o Recorrente foi
intimado a retificar os referidos Dacons, vindo ele a apresentar somente os livros solicitados,
nada dizendo sobre os dados declarados nos Dacons, conforme restou registrado pela
fiscalização, verbis:
3) O Contribuinte apresentou os livros solicitados. Porém, não retificou os DACON
solicitados e os arquivos digitais apresentados apresentavam inconsistências às quais
inviabilizavam a sua utilização; (fl. 1.514 – g.n.)
Nesse sentido, rejeita-se a preliminar de nulidade.
II. Apuração dos créditos das contribuições não cumulativas.
De pronto, deve-se afastar a alegação do Recorrente de que a fiscalização, na
lavratura dos autos de infração, utilizara-se “de arbitramento das contribuições sociais sobre a
receita bruta”, pois, conforme se extrai do Relatório de Ação Fiscal, a apuração dos valores de
Fl. 8812
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

débitos e créditos das contribuições não cumulativas foram apurados a partir dos inúmeros
documentos e dados levantados pela fiscalização, não tendo ocorrido qualquer arbitramento para
além da aplicação da norma tributária de acordo com a interpretação dada pela Administração
tributária.
II.1. Crédito. Insumos. Bens de uso e consumo.
Alega o Recorrente que a glosa de créditos decorrentes da aquisição de bens para
uso ou consumo (CFOP 1.556 e 2.556) se dera em desconformidade com o entendimento fixado
no REsp 1.221.170/PR, pois, segundo ele, o parâmetro definido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) para determinação do conceito de insumo partia do pressuposto da essencialidade
do dispêndio em função da receita auferida.
Ainda, segundo ele, em nenhum momento o Fisco especificou que bens de uso e
consumo não seriam essenciais ao processo produtivo, optando por glosar os créditos
correspondentes em sua integralidade.
Sobre essa questão, assim constou do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
6) No Termo de Intimação Fiscal No 04, novamente intimamos o Contribuinte a
retificar os DACON dos meses de Jul/2009 a Dez/2009;
7) O Contribuinte não atendeu, novamente, a intimação;
8) No Termo de Intimação Fiscal No 05, informamos ao Contribuinte os valores
declarados de créditos de PIS e de COFINS para as rubricas “Bens Utilizados como
Insumos” e “Serviços Utilizados como Insumos”, conforme DACON de Jan/2009 a
Jun/2009, conforme tabelas abaixo:
[planilha]
Adicionalmente, solicitamos ao Contribuinte a abertura destes valores através de
uma planilha que contenha a relação de Notas Fiscais de Entrada que os compõem.
9) Uma vez que o Contribuinte não atendera à intimação, lavramos o Termo de
Constatação de Irregularidade Fiscal No 01 e o Termo de Constatação de
Irregularidade Fiscal No 02, em que constatamos uma divergência entre os valores
identificados nos arquivos digitais de Notas Fiscais de Entrada do SINTEGRA e os
valores declarados no DACON;
10) Após a lavratura destes Termos, o Contribuinte apresentou uma planilha
contendo a informação requisitada no Termo de Intimação Fiscal No 05, que
compõe os valores declarados nas rubricas do DACON citadas no referido Termo,
referentes ao 1o semestre de 2009;
11) Nesta planilha, o Contribuinte informou os seguintes valores relacionados às
rubricas do DACON Bens para Revenda, Bens Utilizados como Insumos e Serviços
Utilizados como Insumos:
Nota-se dos trechos acima reproduzidos que, somente após a quinta intimação do
Recorrente que ele prestou esclarecimentos acerca dos gastos com insumos para fins de desconto
de créditos das contribuições, vindo a Fiscalização a considerar indevidos os créditos relativos às
compras de material de uso e consumo com CFOP 1556 e 2556, por considerá-los não
autorizados pela legislação tributária.
Fl. 8813
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

Ora, nas diversas vezes em que intimado a prestar esclarecimentos acerca desses
bens de uso e consumo, o Recorrente, em mais de uma vez, se manteve inerte e quando decidiu
fornecer alguns dados acerca dos itens sob exame, o fez de forma genérica, não podendo, por
conseguinte, vir aqui aduzir falta da apuração devida pela fiscalização, pois cabia a ele
demonstrar a essencialidade dos referidos produtos no processo produtivo da pessoa jurídica.
Na Impugnação o Recorrente, baseado em jurisprudência e doutrina, discorreu
longamente acerca do conceito de insumo, nada dizendo acerca da especificação dos bens de uso
e consumo que pudesse subsidiar a tarefa de verificação do enquadramento ou não nas hipóteses
normativas assecuratórias do direito de desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
No Recurso Voluntário, ele passa a aduzir, mais uma vez genericamente, que se
trata de “produtos de limpeza industriais e alimentícios”, alguns identificados como papel
higiênico, sabão, detergente, copos descartáveis, luvas látex, saco alvejado, desinfetantes,
colheres de sobremesa descartáveis, fibra de aço e rolo de alumínio, dados esses insuficientes
para se verificar o seu enquadramento no conceito de insumo definido pelo STJ, uma vez que,
para tal, haveria a necessidade de se confirmar a sua essencialidade no processo produtivo,
conforme discorre o Recorrente, por inúmeras vezes, em sua peça recursal.
Nas planilhas carreadas aos autos juntamente com o Recurso Voluntário, também,
não de consegue extrair informações adicionais acerca da natureza de referidos bens de uso e
consumo, fato esse que fragiliza ainda mais a defesa.
Tratando-se de uma pessoa jurídica de direito privado que atua no setor produtivo
de alimentação, poder-se-ia considerar verossímil que produtos como luvas látex, fibra de aço e
detergente pudessem ser utilizados na limpeza do ambiente produtivo de alimentos; contudo,
considerando que tais produtos encontram-se identificados em conjunto com outros que se
mostram mais consentâneos com o uso em atividades administrativas (limpezas de banheiros,
cozinha etc.), não se consegue, a partir dos dados disponíveis, concluir pelo seu enquadramento
como insumos, nos termos formulados pelo STJ, aos quais o Recorrente pretende dar um sentido
muito mais amplo do que aquele definido pelo Tribunal.
Mesmo afastando-se a interpretação restritiva do conceito de insumo adotado pela
fiscalização e pela DRJ, não se consegue, com os dados disponíveis, assegurar que se trata de
bens utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, conforme exige o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Nesse sentido, à míngua de informações imprescindíveis à identificação dos
produtos sob exame, bem como de sua eventual utilização no processo produtivo, mantêm-se as
glosas realizadas pela fiscalização.
II.2. Créditos. Importação.
Quanto aos créditos de PIS/Cofins decorrentes de despesas incorridas com
importação de bens, o Recorrente aduz que, a despeito da limitação disposta no artigo 15, § 1o,
da Lei no 10.865/2004,3 o desconto de créditos relativos a despesas aduaneiras não pode se

3 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos
arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
Fl. 8814
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

limitar à literalidade de tal dispositivo, mas deve ser examinado a partir do art. 3o, inciso II, da
Lei no 10.833/2003, que autoriza a apropriação de créditos com despesas incorridas na aquisição
de insumos, ainda que estes sejam importados.
Segundo ele, “para que os bens adquiridos via importação cheguem ao adquirente,
este deve incorrer em uma série de gastos e despesas que fazem parte do processo de importação,
sob os quais estão sujeitos quaisquer contribuintes que tenham a intenção de comprar
mercadorias de fabricantes estrangeiros” (CFOP 3101 – operações de compra de bens para
industrialização decorrentes de importações), pois as “despesas aduaneiras incorridas nas
operações de importação não podem ser dissociadas das despesas relativas à aquisição do próprio
bem importado, uma vez que seria incoerente assumir que somente uma parte do gasto incorrido
no processo importação possa ser deduzida da base de cálculo das contribuições.”
No Relatório de Ação Fiscal, consta que, tendo sido registrados os referidos
gastos no CFOP 3.101 (Compra para industrialização ou produção rural - entradas ou aquisições
de serviços do exterior), a fiscalização considerou inviável o desconto de créditos em relação a
eles em razão do disposto no § 1o do art. 15 da Lei 10.865/2004, que estipula que o direito ao
crédito sob comento se aplica em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de
bens e serviços.
No Relatório de Diligência Fiscal (RDF), reafirmou a fiscalização que os créditos
nesta modalidade são somente os decorrentes dos valores das contribuições PIS/Cofins
efetivamente pagos na importação, identificados por Declaração de Importação (DI).
Há que se destacar que o fundamento da fiscalização para glosar os créditos sob
comento, tanto no lançamento quanto na diligência, foi o art. 15, § 1o, da Lei no 10.865/2004,
dispositivo esse que, inobstante prever, literalmente, que “[o] direito ao crédito de que trata este
artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei”, não exclui a
possibilidade de aplicação das demais hipóteses de desconto de créditos previstas no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Contudo, no presente caso, a única informação que se tem sobre as referidas
glosas de créditos é a identificação do CFOP 3101 (Compra para industrialização ou produção
rural - entradas ou aquisições de serviços do exterior), não havendo qualquer discriminação por
parte do Recorrente acerca da natureza desses dispêndios, sendo eles identificados,
genericamente, somente no Recurso Voluntário, como “despesas aduaneiras”, sem nenhum
esclarecimento adicional.
No Recurso Voluntário, o Recorrente assim se manifestou:
Quanto aos créditos de PIS e COFINS decorrentes de despesas incorridas com
aquisição de bens via importação, deve-se entender que, a despeito da limitação
disposta no artigo 15, §1o da Lei n. 10.865/2004, o creditamento de despesas
aduaneiras não pode se limitar à literalidade de tal dispositivo, mas deve ser
examinado a partir do artigo 3o, inciso II da Lei n. 10.833/2003, que autoriza a

descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
Fl. 8815
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

apropriação de créditos de PIS e COFINS com despesas incorridas na aquisição de
insumos – ainda que estes sejam importados.
Afinal, para que os bens adquiridos via importação cheguem ao adquirente, este deve
incorrer em uma série de gastos e despesas que fazem parte do processo de
importação, sob os quais estão sujeitos quaisquer contribuintes que tenha a intenção de
comprar mercadorias de fabricantes estrangeiros.
As despesas aduaneiras incorridas nas operações de importação não podem ser
dissociadas das despesas relativas à aquisição do próprio bem importado, uma vez
que seria incoerente assumir que somente uma parte do gasto incorrido no processo
importação possa ser deduzida da base de cálculo das contribuições.
Há, inclusive, no âmbito desta C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ampla jurisprudência na qual foi considerado legítimo o creditamento decorrente de
custos incorridos na aquisição de mercadorias e insumos, como segue:
(i) os custos incorridos com serviços de desestiva e despachante
(descarregamento, movimentação, acondicionamento e armazenagem das
matérias-primas no armazém alfandegado) – Acórdão 3301-002.061,
Julgador Relator(a) João Adão Vitorino de Moraes, data da sessão:
25/09/2013;
(ii) o frete pago no transporte efetuado no território nacional na aquisição de
insumos importados – Acórdão 3202-000.981, Julgador Relator(a) Gilberto
Castro Moreira Alves, data da sessão: 24/10/2013;
(iii) emissão notas fiscais de armazenamento e de importação – Acórdão
3402-002.443, Julgador Relator(a) João Carlos Cassuli Junior, data da sessão:
19/08/2014;
O mesmo raciocínio deve ser estendido às despesas aduaneiras e demais gastos
relacionados ao processo de importação de bens e insumos, uma vez que estes se
incorporam ao custo das mercadorias comercializadas.
Dessa forma, é completamente equivocada a conduta da decisão recorrida em
acolher às conclusões da diligência fiscal, e desconsiderar os valores registrados o
arquivo SINTEGRA com o CFOP 3101 (operações de compra de bens para
industrialização decorrentes de importações), uma vez que o gasto/despesa
decorrente da aquisição destes bens – essenciais ao desenvolvimento da atividade
econômica da Recorrente – não podem ser dissociados. (destaques nossos)
Nota-se que a única informação relativa aos pretendidos créditos se restringe ao
referido CFOP 3101, não havendo identificação dos serviços efetivamente prestados.
O Recorrente identifica alguns serviços vinculados a importações em relação aos
quais houve decisões do CARF reconhecendo o direito de crédito, mas esses serviços aí
identificados foram objeto de análise nos processos em que julgados (acórdãos 3301-002.061,
3202-000.981 e 3402-002.443), não havendo qualquer referência do Recorrente de que se trata
dos mesmos serviços sob análise nestes autos.
Na Impugnação, o Recorrente havia abordado a matéria sob análise apenas
fazendo referência à Solução de Consulta no 75, de 27 de março de 2013, em que se adotou o
mesmo entendimento da fiscalização no sentido de se negar o direito ao crédito em relação a
dispêndios decorrentes do despacho aduaneiro, armazenagem no recinto alfandegado,
movimentação de carga etc.
Fl. 8816
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

Logo, diante da falta de identificação dos dispêndios agrupados pelo Recorrente
como “despesas aduaneiras”, não há como se verificar a efetiva caracterização desses itens como
insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços, nos termos do art. 3o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/20034.
II.3. Crédito. Aquisição de bens não tributados.
Segundo o Recorrente, deve ser reconhecido o direito de desconto de créditos
decorrentes de dispêndios na aquisição de bens não sujeitos à incidência das contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, abarcando os produtos queijo muçarela, queijo parmesão em pó,
leite em pó desnatado, leite em pó integral e leite em pó integral instantâneo, uma vez que tais
bens são utilizados como insumos na industrialização para revenda, nos termos do art. 3o, inciso
II, das Leis no 10.63/2002 e 10.833/2003.
Ainda segundo ele, a empresa sucessora Kerry do Brasil atua no mesmo
seguimento econômico, qual seja, comercialização e fabricação de produtos alimentícios em
geral, e possui CNAE registrado de fabricação, sendo, portanto, estabelecimento industrial.
Em seu entendimento, as aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições somente serão consideradas não geradoras de crédito quando eles forem
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
Tal alegação do Recorrente não encontra respaldo na lei, pois, nos termos do
dispositivo das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, os bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições não acarretam o direito de desconto de crédito no cálculo das contribuições,
independentemente de haver ou não tributação na saída dos bens finais produzidos pelo
adquirente, verbis:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; (g.n.)
A fiscalização glosou os créditos sob comento por se tratar de bens utilizados
como insumos sujeitos à alíquota zero, tratando-se, portanto, de hipótese abarcada pelo
dispositivo legal supra.

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 8817
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

A exceção prevista no inciso II do § 2o acima transcrito alcança somente a
hipótese de isenção, mas não a de alíquota zero, e, ainda assim, apenas quando, na saída dos
produtos finais, houver a incidência das contribuições.
Dessa forma, nega-se o pleito neste item.
II.4. Crédito. Serviços utilizados como insumos.
O Recorrente defende o direito ao desconto de crédito em relação aos dispêndios
com “serviços de envase”, informando que, no Dacon do período, houve apropriação a menor do
valor devido.
Esclarece ele que, conforme apontado no resultado das diligências fiscais, ele
realizava pagamentos antecipados pelas prestações de serviços de envase a serem realizadas,
creditando-se no momento da efetiva prestação do serviço, de acordo, segundo ele, com a boa
prática contábil.
Nesse sentido, elaborou-se um demonstrativo do tratamento contábil dos
pagamentos realizados à título de antecipação aos prestadores de serviço, evidenciando o
momento de apropriação de créditos sobre as despesas decorrentes de serviços contratados.
No Relatório de Diligência Fiscal (RDF), consta que, durante a realização da
diligência, verificou-se que os valores mensais indicados pelo Recorrente em planilha se
referem, segundo o interessado, de adiantamentos para a empresa prestadora de serviços, da
seguinte forma: débito na conta de adiantamento e crédito na conta de bancos, ambas do ativo da
empresa, vindo, ao fim do mês, a lançar no resultado os valores que foram efetivamente
prestados a título de serviços.
O Auditor-Fiscal responsável pela diligência demonstrou, também por meio de
planilhas, que, para corroborar a referida constatação, localizaram-se algumas Notas Fiscais no
valor de R$ 200.000,00, referente aos serviços mensais prestados, emitidas pelo único prestador
de serviço de envase, fato esse que indicava a inverossimilhança da alegação do Recorrente de
que ele se creditava de serviços que nem sequer haviam sido prestados.
Dessa forma, concluiu o auditor, os valores declarados em Dacon, na rubrica
Serviços como Insumos, foram aceitos integralmente, desconsiderando-se os valores excedentes
das planilhas, não comprovados.
Diante dessa conclusão da autoridade fiscal, o Recorrente traz aos autos,
novamente, as referidas planilhas, mas desacompanhadas da escrita ou de qualquer documento
fiscal que pudesse embasar suas alegações.
Nesse contexto, mantém-se o resultado da ação fiscal.
II.5. Crédito. Outras operações.
Na rubrica “outras operações”, o Recorrente informa que se trata de serviços de (i)
limpeza industrial (razão 5.1.2.2.0005), (ii) locação de equipamentos (razão 5.1.2.2.0042); e (iii)
serviços de terceiros (razão 5.1.2.1.0002).
Fl. 8818
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

A autoridade autuante informa no TVF que, a par dos valores informados pelo
contribuinte acerca das referidas rubricas, procedeu-se ao seu batimento com os arquivos digitais
entregues no formato do Sintegra, bem como com a contabilidade, sendo constatadas diferenças
de valores, razão pela qual procedeu-se à intimação do contribuinte (Termo de Intimação Fiscal
no 08), para apresentar a documentação de suporte dos lançamentos contábeis que embasavam os
referidos créditos, intimação essa não respondida. Nesse contexto, procedeu a fiscalização à
glosas dos referidos valores.
Na diligência fiscal determinada pela DRJ, não se encontraram na contabilidade
do sujeito passivo os valores informados pelo contribuinte, mas outros, em montantes bem
inferiores.
Analisando-se as notas fiscais, constatou o agente fiscal que os principais
fornecedores que constavam na Conta Contábil de serviços de “Limpeza Industrial” venderam
para o Recorrente, na verdade, papel higiênico, sabão, detergentes, corpos descartáveis, luvas
látex, saco alvejado, desinfetantes e colheres de sobremesa (empresas Máximo Comércio de
Produtos de Higiene, Carretex, Ecolab e Paschoalotto etc.), itens esses que não se enquadram no
conceito de serviços utilizados como insumos, pois se está diante de produtos acessórios
utilizados em serviços de limpeza gerais, razão pela qual se manteve a glosa.
Em relação à conta 5.1.2.2.0042 (Locação de Equipamentos), a fiscalização
identificou somente uma nota fiscal contendo a descrição do equipamento locado: um contentor,
tendo o respectivo crédito sido reconhecido, mas na conta “despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos”.
No que tange à conta 5.1.2.1.0002 (Serviços de Terceiros), não se identificaram os
lançamentos contábeis dos valores relacionados no demonstrativo apresentado pelo contribuinte,
onde se informou que os valores estavam relacionados aos seguintes fornecedores: Renato
Pasquero da Silva - ME, Schiu Desenv. de Prod. Ltda. - ME, Marli Brinatti - ME, ASTF
Informática e Jefferson Godoy – ME.
Contudo, a fiscalização constatou o seguinte: (i) não localização dos documentos
fiscais correspondentes, (ii) quando localizados os documentos, os serviços não se encontravam
detalhados nas notas fiscais e (iii) havia notas fiscais com serviços identificados como “serviços
de gerenciamento”, sem qualquer informação adicional, e “serviços de manutenção de
computadores”, razão pela qual as glosas respectivas foram mantidas.
No Recurso Voluntário, quando o Recorrente já podia ter suprido as lacunas
probatórias apuradas na diligência, ele traz apenas lucubrações interpretativas e planilhas por ele
elaboradas, sem qualquer detalhamento suplementar e sem apresentação de provas contábil-
fiscais, alegando, genericamente, “que nem todo o valor que tem relevância fiscal possui igual
relevância e necessária escrituração contábil. Isso porque, a partir das diretrizes contábeis de
RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE e REPRESENTAÇÃO FIDEDIGNA, deverão ser
escrituradas nas demonstrações financeiras tão somente aquelas informações que possuam
significado importante dentro do contexto operacional da empresa.”
Há que se contestar, ainda, outras informações trazidas no recurso, da seguinte
forma: (i) no CNPJ do fornecedor Renato Pasqueiro da Silva, consta que o objeto social da
empresa é a reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
Fl. 8819
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.999 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722259/2014-94

doméstico, não se tratando, portanto, de máquinas e equipamentos utilizados na produção
alimentícia, conforme exige o inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003; e (ii) nos demais dados
apontados no recurso, faz-se referência às atividades de outros fornecedores, sem, contudo, se
apontar que documentos específicos poderiam confirmar tais alegações.
Diante do exposto, mantêm-se as glosas de créditos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso de Ofício em razão da
exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda e, quanto ao Recurso
Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 8820
DF CARF MF
Original